Tribunal: CARF
Processo: 10855.002201/2005-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.002201/2005-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.703 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ELISA NASCIMENTO DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
IRPF.
ISENÇÃO.
DOENÇA
GRAVE.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. CONTEMPORANEIDADE
DOS SINTOMAS OU DA RECIDIVA DA ENFERMIDADE. SÚMULA
627/STJ.
Faz jus à isenção do IRPF o contribuinte que demonstrar, cumulativamente,
que os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e ser portador de uma das moléstias graves arroladas no inciso XIV
do artigo 6o da Lei no 7.713 de 1988, comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, sendo desnecessária a comprovação da
contemporaneidade dos sintomas ou a comprovação da recidiva da
enfermidade, conforme teor da Súmula 627/STJ, cujo entendimento é adotado
pela administração tributária em razão do Parecer PGFN/CRJ/No 701 de 17 de
novembro de 2016, aprovado pelo Ministro da Fazenda através de Despacho
publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 17 de novembro de 2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002201/2005-67
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002201/2005-67

Trata-se de recurso voluntário (fls. 59/65) interposto contra decisão no acórdão da
3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls.
47/54, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no Auto
de Infração - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrado em 25/05/2005, no montante de R$
5.465,61, já incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora (calculados até
06/2005), com a apuração das seguintes infrações: OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA, DECORRENTE DE TRABALHO COM
VINCULO EMPREGATÍCIO, no montante de R$ 10.041,72, com IRRF de R$ 25,86 e
RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR MOLÉSTIA
GRAVE, no valor de R$ 30.277,24 (fls. 29/36), em decorrência da revisão da declaração de
ajuste anual do exercício de 2001, ano-calendário de 2000, entregue em 06/12/2004 (fls. 22/26).
Do Lançamento
De acordo com o resumo constante no acórdão recorrido (fls. 48/49):
Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 27/34, que
exige crédito tributário do ano-calendário de 2000, no montante de R$ 5.465,61, sendo
R$2.200,86, referentes ao imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 1.650,64, à
multa de oficio, R$ 1.614,11, a juros de mora, calculados até junho de 2006.
O procedimento originou-se de revisão da declaração de ajuste anual relativa ao ano-
calendário de 2000, que constatou as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica ou Física Decorrente de
Trabalho com Vínculo Empregatício.
Não foi informado o rendimento recebido do Governo do Estado de São Paulo, CNPJ n°
46.379.400/0001-50, no montante de R$ 10.041,72, conforme Declaração de Imposto
de Renda na Fonte (DIRF), apresentada pela fonte pagadora.
Enquadramento Legal: arts. 1 a 3, e art. 6 da Lei n°7.713/88; arts. 1 a 3 da Lei n°
8.134/90; arts. 1, 3, 5, 6, 11 e 32, da Lei n° 9.250/95; art. 21 da Lei n° 9.532/97; Lei n°
9.887/99; arts. 43 e 44 do Decreto n° 3.000/99 — RIR/99.
2. Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave.
Os rendimentos recebidos da fonte pagadora Banespa S/A, no ano de 2000, no montante
de R$ 30.277,24, e declarados como isentos, estão sendo reclassificados como
tributáveis, pois, segundo os laudos médicos apresentados à SFRB, a moléstia grave foi
eliminada com cirurgia e tratamento radioterápico em 1994, encontrando-se a paciente
desde aquele ano em observação e acompanhamento. Os laudos não comprovam que no
ano de 2000, a contribuinte foi portadora de doença grave ou estado clínico capaz de
tornar seus rendimentos isentos.
Enquadramento Legal: arts. 1 a 3, da Lei n° 7.713/88; arts. 1 a 3 da Lei n° 8.134/90;
arts. 3, 11 e 30, da Lei n° 9.250/95; art. 21 da Lei n° 9.532/97; Lei n° 9.887/99; art. 5,
incisos XII e XXXV, e parágrafos 1 a 4, da IN SRF n° 25/96.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 11/07/2005 (AR de fl. 18), a contribuinte
apresentou impugnação em 10/08/2005 (fls. 02/06), acompanhada de documentos (fls. 07/17),
com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 49/50):
(...)
Cientificada do lançamento em 11/07/2005, a interessada apresentou, em 10/08/2005, a
impugnação de fls. 01/05, trazendo os seguintes argumentos:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002201/2005-67

1. Em 1994, a impugnante foi portadora de neoplasia maligna de mama (CID C50.9),
sendo submetida à cirurgia em 24/05/1994, com complementação de radioterapia no
período de R$ 14/06/1994 a 01/08/1994;
2. Conforme laudo médico pericial emitido por médico oncologista da rede pública
(conjunto Hospitalar de Sorocaba), datado de 30/06/2004, estava em acompanhamento
até aquela data, tendo, portanto, direito à isenção;
3. Quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou física, a descrição
da infração e o enquadramento legal estão incorretos, visto que desde 1992 é aposentada
e, portanto, não mantém vínculo empregatício com o Governo do Estado de São Paulo,
mas sim, recebe proventos de complementação de aposentadoria;
4. Assim, o auto de infração deve ser anulado por não preencher o requisito essencial,
qual seja o de informar com precisão a infração, bem como o fundamento de seu
enquadramento legal;
5. Em 24/10/2003, ingressou com pedido de restituição na Secretaria da Receita
Federal, , que recebeu o número de identificação n° 10855.004333/200361, tendo
recebido a informação de que a restituição pretendida . deveria ser pleiteada com a
apresentação da Declaração do IRPF retificadora de cada um dos anos solicitados, onde
o rendimento recebido deveria ser declarado como isento;
6. Em nenhum momento foi informada de que não teria direito à isenção pleiteada.
Sendo assim, procedeu conforme orientação da própria Receita Federal e apresentou a
declaração retificadora;
7. Entretanto, para sua surpresa, foi notificada do Auto de Infração, reclassificando
como tributáveis seus proventos de aposentadoria;
8. É direito do administrado portador de neoplasia maligna a isenção do Imposto de
Renda, até o momento em que o médico o considere efetivamente curado;
9. Conforme manda a lei, apresentou à fonte pagadora (Banespa S/A) o laudo
comprovando o direito à isenção, tendo recebido carta resposta em 02/07/2003,
confirmando-a;
10. De acordo com os laudos juntados, inclusive o mais recente, datado de 08/09/2005,
a contribuinte ainda se encontra em acompanhamento e necessita de exames periódicos
para o controle da doença, não tendo sido dito em momento nenhum que a moléstia
grave foi eliminada, mesmo porque a neoplasia de maligna necessita de controle.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 3a Turma da DRJ/SPOII, em sessão de
15 de outubro de 2008, no acórdão no 17-28.125, julgou o lançamento procedente (fls. 47/54),
conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 47):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É de se manter a tributação de rendimentos •• comprovadamente auferidos pela
contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
ISENÇÃO. RENDIMENTOS AUFERIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, pensão ou reforma
percebidos por portador de moléstia grave só poderá ser concedida se houver
comprovação de que a doença que acometeu o contribuinte encontra-se entre aquelas
tipificadas em lei e que os rendimentos percebidos são provenientes de aposentadoria,
reforma ou pensão, devendo ainda ficar consignada a data de sua concessão.
Lançamento Procedente
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002201/2005-67

Do Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 10/11/2008 (AR de fl. 57) e
interpôs recurso voluntário em 08/12/2008 (fls. 59/65), acompanhado de documentos (fls.
66/68), com os seguintes argumentos:
I. OS FATOS
(...) verifica-se de forma cabal pelos atestados, já acostados aos autos e que se requer
desde já nova juntada, que no exercício de 2006 foi atestado pelo Dr. Luis Antonio
Pires, inscrito no CRM sob o n.° 73.335, que a Recorrente ainda era portadora de
cancemoma ductal da mama, desde 2410511994, quando realizou a cirurgia (Doc. 01).
Tal diagnóstico é plenamente comprovado pelo Receituário elaborado pelo Dr. Luiz
Antonio G. Brondi, inscrito no CRM sob o n.° 15.735 (Doc. 02), que confirma a
realização de cirurgia em maio de 1994 no lado direito e em 0210812006 no lado
esquerdo, conforme transcrição abaixo, o que comprova que no exercício de 2000 a
Recorrente ainda portava moléstia grave.
(...)
Ora, consoante as informações prestadas, bem como pela documentação acostada aos
presentes autos administrativos, é imprescindível a reforma da r. decisão, dada a
presença da moléstia grave, vez que no exercício fiscal da 2006 a Recorrente foi
submetida a nova cirurgia, restando com limitação dos movimentos dos membros
superiores esquerdo e direito, cujo período de controle foi definido como
indeterminado, consoante laudo proferido em 26/11/2008.
Assim, faz necessária a reforma da r. decisão por este Colendo Conselho de
Contribuintes, a afim de julgar o lançamento fiscal em comento totalmente
improcedente, haja vista o direito da Recorrente à isenção, nos termos do inciso XIV,
art. 6° da Lei n° 7.713/88 e do inciso XXXIII, artigo 39 do Decreto Federal n° 3000/99.
É o que se demonstrará a seguir:
II- PRELIMINARMENTE
Antes de adentrar o mérito, cumpre ressaltar que quanto à infração de omissão de
rendimento recebidos de pessoa jurídica ou fisica, decorrente de trabalho com vínculo
empregando, não merece prosperar uma vez que a descrição da infração e o
enquadramento legal estão incorretos, visto que desde 1992, a Recorrente se aposentou
e, portanto, não mantém vínculo empregatício com o Governo do Estado de São Paulo,
mas sim recebimentos proventos de complementação de aposentadoria.
Assim, o Auto de Infração deve ser anulado por não preencher o requisito essencial,
qual seja, o de informar com precisão a infração, bem como o fundamento de seu
enquadramento legal.
III — DO DIREITO
(...)
Desta forma, em 24/1012003, a Recorrente ingressou com pedido de restituição,
devidamente acostado aos autos, perante o Ministério da Fazenda (Secretaria da Receita
Federal), o qual recebeu o número de identificação 10855.004333/2003-61, sendo
anexados ao pedido, laudo médico pericial, cópia da carta de concessão de
aposentadoria entre outros documentos exigidos.
Em novembro de 2004, a recorrente recebeu uma intimação esclarecendo que a
restituição pretendida deveria ser pleiteada com a apresentação da Declaração do IRPF
RETIFICADORA de cada um dos anos solicitados, onde seria declarado o rendimento
auferido de aposentadoria, pensão ou reforma, como RENDIMENTOS ISENTOS E
NÃO TRIBUTÁVEIS.
Sendo assim, a recorrente procedeu de acordo com a orientação da própria Receita
Federal e apresentou a retificadora.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002201/2005-67

Entretanto, foi surpreendida pela notificação da lavratura do Auto de Infração,
reclassificando como tributáveis os proventos de aposentadoria da Recorrente.
O artigo 30 da Lei n° 9.250/95 dispõe que para o reconhecimento da isenção, a moléstia
deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, que
foi justamente os apresentados, inclusive dos anos de 2006 e 2008, comprovando que a
moléstia persistia.
É indiscutível o direito do administrado portador de neoplasia maligna à isenção do
Imposto de Renda até o momento em que o médico o considere efetivamente curado,
que, no presente caso, ainda não ocorreu, consoante laudo emitido em 2008 (Doc. 02),
necessitando a Recorrente de exames periódicos para controle da doença, de modo que
ainda não esvaeceu seu direito à isenção em comento.
Conforme demonstrativo das infrações, os rendimentos recebidos, no ano de 2000, do
Banespa S/A, no montante de R$ 30.277,24, declarados como isentos, foram
reclassificados como tributáveis de forma indevida, pois segundo os laudos médicos
periciais apresentados à Receita Federal, a moléstia grave não foi eliminada com
cirurgia e tratamento radioterápico em 1994, encontrando-se a paciente, desde aquele
ano, em observação e acompanhamento, mesmo porque a neoplasia maligna é uma
doença que necessita de controle. Não é simplesmente uma cirurgia com posterior
tratamento radioterápico ou quimioterápico que poderá garantir 100% a eliminação da
doença, tão logo acabem as sessões.
Além do que, para a medicina, em se tratando de câncer de mama, a paciente não é
considerada curada, visto necessitar periodicamente de acompanhamento/tratamento
para controle da doença, razão pela qual a paciente deve periodicamente comparecer ao
médico para realizar exames específicos de controle.
Assim, merece reforma a r. decisão que julgou procedente o lançamento fiscal:
a)preliminarmente, erro na descrição da infração de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica ou física, decorrente de trabalho com vínculo empregatício, bem
como seu enquadramento legal;
b) no mérito, o direito a isenção do IRPF, no ano de 2000, por motivo de doença grave
(neoplasia maligna), conforme motivos expostos acima.
IV. O PEDIDO
Por todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do auto de infração
em tela, requer a recorrente sejam totalmente anulado o lançamento em epígrafe
referente a este período de competência,
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
Em apertada síntese, no recurso voluntário a contribuinte repisa os mesmos
argumentos da impugnação, insurgindo-se, basicamente em relação aos seguintes pontos: (i)
nulidade do auto de infração por conter erro na descrição da infração e do seu enquadramento
legal e (ii) direito à isenção do IRPF no ano de 2000 em razão de ser portadora de doença grave
(neoplasia maligna).
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002201/2005-67

Preliminarmente, a decisão recorrida rechaçou a alegada nulidade do auto de
infração por erro na descrição da infração e do seu enquadramento, com base nos fundamentos
abaixo reproduzidos, com os quais concordo e utilizo-os como razão de decidir, tendo em vista a
prerrogativa do artigo 57, § 3o da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 (fl. 54):
(...)
Omissão de Rendimentos
Examinando-se o extrato da DIRF apresentada pelo Governo do Estado de São Paulo
(fls. 25), verifica-se que a interessada recebeu da referida fonte pagadora, no ano-
calendário de 2000, rendimentos no valor de R$ 10.041,72, que foram informados com
o código de retenção 0561 (rendimentos do trabalho assalariado com vínculo
empregatício).
Em revisão da declaração de ajuste do exercício 2001, a Fiscalização constatou que tais
rendimentos não foram oferecidos à tributação pela contribuinte, o que caracterizou a
omissão de rendimentos.
Em sede de impugnação, a interessada não nega ter recebido o rendimento, apenas quer
que se reconheça que houve erro na descrição da infração e no enquadramento legal,
posto que não mantém vínculo empregatício com o Governo do Estado de São Paulo,
recebendo deste órgão proventos de complementação de aposentadoria.
Nesse sentido cabe salientar que os proventos, mesmo que originados de aposentadoria,
pertencem ao grupo de rendimentos do trabalho assalariado, recebendo um único
tratamento tributário, inclusive, quanto ao código de recolhimento do imposto na fonte,
tal qual indicado pela fonte pagadora. Exceção a essa regra são os rendimentos pagos,
até determinado valor, aos maiores de 65 anos, ou aos portadores de moléstias
profissionais ou consideradas graves pela legislação de regência, que são considerados
como isentos/não tributáveis.
Entretanto, não é este o caso dos autos. Portanto, os proventos recebidos do Governo do
Estado de São Paulo possuem natureza tributável e, como tal, deveriam ter sido
adicionados à base de cálculo do ajuste anual.
(...)
Da reprodução acima extrai-se que não há qualquer nulidade a ser reconhecida.
A contribuinte aduz ser portadora de neoplasia maligna, atestada em laudo
emitido em 2008, necessitando de exames periódicos para controle da doença.
Para fazer jus à isenção sobre proventos de aposentadoria a legislação1 prevê o
cumprimento de dois requisitos cumulativamente: (i) os rendimentos percebidos por portador da

1 LEI No 7.713 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças
relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002201/2005-67

moléstia grave prevista em lei devem ser oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) a
comprovação da moléstia grave, expressamente prevista em lei, mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Nesse sentido, oportuno deixar consignado as disposições contida nas súmulas
CARF no 43 e 63 sobre a matéria:
Súmula CARF no 43
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No caso em apreço, segundo relatado pelo juízo a quo (fl. 52):
(...)
Os Laudos Médico-Periciais emitidos pela Prefeitura Municipal de Sorocaba e pela
Secretaria de Estado da Saúde, em 09/10/2003 (fls. 06-verso e anverso), 30/06/2004
(fls. 07) e 09/08/2005 (fls. 08), atestaram ser a contribuinte portadora de neoplasia
maligna de mama (CID C50.9), patologia esta que figura entre as listadas no art. 6°,
inciso XIV, da Lei n° 7.713/1988, para efeito de isenção do Imposto sobre a Renda, em
relação aos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Não obstante, considerou a Fiscalização que a interessada não fazia jus ao benefício,
uma vez que a neoplasia foi eliminada com cirurgia e tratamento radioterápico em 1994.
(...)
Por fim, a autoridade julgadora de primeira instância não acolheu os argumentos
da contribuinte, concluindo, em síntese, que no ano de 2000 a contribuinte já não era mais
considerada portadora de neoplasia maligna, sob o fundamento de que os portadores de neoplasia
maligna, submetidos a tratamento cirúrgico, radioterápico e/ou quimioterápico, que, após cinco
anos de acompanhamento, não apresente recidivas, podem ser considerados livres da doença,
baseando sua conclusão em trechos reproduzidos do “Manual de Avaliação das Doenças e

(...)
LEI No 9.250 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências.
(...)
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002201/2005-67

Afecções que Excluem a Exigência de Carência para Concessão de Auxílio-Doença ou
Aposentadoria por Invalidez”, instituído por meio da Orientação Interna INSS/DIRBEN n°
081/2003, emitida pela Diretoria de Benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social, que
trata de Neoplasia Maligna e da Portaria Normativa n° 1.174/MD, de 06/09/2006, que aprova as
normas a serem observadas pelas Juntas de Inspeção de Saúde da Marinha, do Exército, da
Aeronáutica e do Hospital das Forças Armadas.
Conclui-se que o fundamento pelo qual não foi acolhido o argumento da
contribuinte e, por conseguinte, não fazer a jus à isenção pleiteada decorreu exclusivamente da
exigência da contemporaneidade dos sintomas da doença, não fazendo menção a qualquer
irregularidade nos laudos por ela apresentados.
Ocorre, todavia, que o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça
(STJ), fixado na Súmula no 627, nos termos abaixo reproduzidos, é no sentido da não exigência
da demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da
enfermidade:
Súmula no 627 do STJ – “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção
da isenção
do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração
da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”
Em razão de tal entendimento, a PGFN emitiu o Parecer PGFN/CRJ/No 701 de 17
de novembro de 2016, aprovado pelo Ministro da Fazenda através de Despacho publicado no
Diário Oficial da União (DOU) de 17 de novembro de 2016, inteiramente aplicável ao caso
concreto, cuja ementa segue reproduzida abaixo:
PARECER PGFN/CRJ/No 701/2016
Tributário. Isenção. Imposto de Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria,
pensão ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6o,
incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 1988, independentemente da comprovação da
contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação do art. 19, II, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
autorizada a não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Com o recurso voluntário a interessada apresentou cópias dos laudos médicos
periciais, emitidos em 04/09/2006 e 24/11/2008, nos quais há indicação de ser portadora de
neoplasia maligna (fls. 67/68).
Tendo em vista a comprovação por parte da Recorrente do preenchimento dos
requisitos legais, o acórdão de primeira instância deve ser reformado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 83
DF CARF MF
Original